Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O Por oportuno, transcrevo relatório contido no édito de ID 43376763: Em petição de ID 43341078, protocolada em 9.2.2023, às 12h15, o GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. postula a suspensão do leilão outrora designado, mediante a juntada de comprovante de depósito judicial para garantia da presente execução, no importe de R$ 1.172.372,23 (um milhão e cento e setenta e dois mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), e verbera que “os cálculos foram realizados nos exatos moldes dos parâmetros fixados pelo douto Juízo”. Acrescenta que o referido depósito não importa em reconhecimento do débito, pois há discussão quanto ao valor efetivamente devido, questão ainda a ser examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1746080/DF e reitera os argumentos já aduzidos nas peças anteriores, relativos à aplicação da Taxa Selic, com amparo no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do Tribunal da Cidadania (Tema 176). Ainda na mesma data, às 16h27, peticiona novamente (ID 43361105) para noticiar que realizou o depósito judicial às 11h34 e juntou a petição anterior às 12h15, sendo que o leilão estava designado para 12h50 do mesmo dia, de modo que, a seu entender, impõe-se a anulação do leilão do imóvel penhorado, em razão do referido depósito, nos termos do art. 826 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Nesse contexto, requer: (i) a anulação do leilão designado, intimando-se, com urgência, o leiloeiro responsável; (ii) que seja proferida decisão acerca da aplicação da Taxa Selic; e (iii) não sendo este o entendimento, que não seja deferido o levantamento de quaisquer valores até o julgamento definitivo do REsp 1746080/DF. Por meio da peça de ID 43385938, a Leiloeira Oficial Maria Fuzo informa que realizou o leilão para qual foi nomeada nos autos n. 0736108-46.2022.8.22.0001, em trâmite perante o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, tendo obtido resultado positivo, e que, “assim que o auto for devidamente assinado pela arrematante e devolvido aos cuidados desta Leiloeira, será prontamente encaminhado a esta D. Vara para assinatura do MM. Juiz e, posteriormente juntada aos Autos” (ID 43385938, pg. 2). Consigna que a empresa executada juntou aos autos comprovante de depósito para pagamento da dívida, motivo pelo qual pede, caso seja deferida a remição, que lhe seja assegurado o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da alienação do imóvel, com amparo na previsão em edital nesse sentido. Mediante ID 43632154, o CENTRO EMPRESARIAL VARIG aduz que, desde a publicação do edital de leilão, a ex adversa tem envidado esforços para retardar o cumprimento de sentença em epígrafe. Relata que o imóvel levado para hasta pública foi arrematado pela empresa ZX Administração, cujos sócios e administradores são os mesmos do GRUPO OK, Luiz Estevão de Oliveira Neto e sua esposa Cleucy Meireles. Acrescenta que o imóvel foi arrematado no 2o leilão realizado, contudo a Leiloeira Oficial informou em peça de ID 43420207 que a empresa arrematante se recusou a assinar o auto de arrematação. Nesse contexto, a exequente entende que o intuito da executada é protelar o presente feito, recusando-se a assinar o referido documento. Quanto ao depósito realizado pelo GRUPO OK, pontua que se mostra inapto para suspender ou anular o leilão, pois se deu em valor inferior ao devido e desacompanhado de memória de cálculos, e que a remição pretendida pressupõe o pagamento integral da dívida para fins de extinção da obrigação, fulminando toda e qualquer discussão quanto ao débito. Alega que a quantia devida perfaz o montante de R$ 1.194.427,00 (um milhão e cento e noventa e quatro mil e quatrocentos e vinte e sete reais), conforme planilha anexada, e que, diante do êxito da praça, deve o valor da arrematação ser depositado nos autos e a diferença encaminhada à CEVARIG. Reitera que não houve remição da execução, mas apenas pagamento parcial, porque aquela exige reconhecimento da dívida e depósito integral e atualizado do valor reclamado, não se confundindo com consignação ou garantia. Pede, assim, a rejeição dos pedidos do GRUPO OK e a intimação da empresa arrematante para assinar, em vinte e quatro horas, o auto de arrematação, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo e de declaração de que o segundo maior lance foi o vencedor. No ID 43942253, foi juntado Ofício n. 95/2022, por meio do qual o douto Magistrado Singular condutor dos autos de origem encaminha despacho noticiando que a arrematação ainda não se perfectibilizou em razão da ausência de assinatura do auto de arrematação pela sócia da empresa arrematante. Acrescenta que aguardará novas determinações advindas desta egrégia 2a Câmara Cível para fins de prosseguimento daquele feito. Por fim, o GRUPO OK se manifesta no sentido de ratificar o pedido de anulação do aludido leilão, tendo em vista que houve o depósito do valor devido e diante da alta probabilidade de provimento do REsp n. 1746080/DF, pendente de julgamento perante o colendo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, para que não seja deferido o levantamento de quaisquer valores até o julgamento definitivo daquele recurso pela Corte Superior (ID 44019042). Os autos vieram conclusos. Decido. Pois bem. Em édito de ID 40527627, fora determinada a alienação do imóvel sito à SHIS QI 5, Chácara 47, Lago Sul, Brasília (DF) por meio de leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos dos artigos 879, inciso II, e 881, ambos do Código de Processo Civil (CPC), cabendo ao MM. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília a designação do leiloeiro público. Depreende-se do Auto de Arrematação de ID 43942255 (pgs. 10/13), que o leilão foi concluído com êxito e o referido imóvel foi arrematado pela empresa ZX Administração e Incorporação Imobiliária Ltda., representada pela sócia Cleucy Meireles de Oliveira. O executado pede a anulação do leilão com base no art. 826 do CPC, o qual prevê o instituto da remição, que consiste em espécie de satisfação da obrigação e extinção da execução (art. 924, II, CPC), como esclarece a lição de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil comentado. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, pgs. 1768 e 1770): 2. Remição da execução. Se contra o devedor tramita ação de execução, diz-se que o pagamento pode ser feito (remição da execução) antes de adjudicados ou alienados os bens. Ou seja: pode o executado, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios (CPC 826). É direito concedido ao devedor de pagar (CC 304; CC/1916 930) ou consignar (CC 334; CC/1916 972) a importância devida antes de adjudicados ou alienados os bens que estão penhorados, garantindo a execução. O depósito feito em pagamento ou consignação deve ser do valor total da dívida, atualizado, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios. É espécie de satisfação da obrigação e extinção da execução (CPC 924 II). [...] [...] Prazo para a remição. O direito de remição da execução só pode ser exercido até a assinatura do auto de arrematação, momento em que a aquisição se torna perfeita, acabada e irretratável (CPC/1973 694) [CPC 903], não havendo que se falar, portanto, na observância do prazo de 24 horas para que o interessado possa se manifestar, tendo em vista a revogação expressa do CPC/1973 788 pela L 11382/06 (STJ, 3.a T., AgRgREsp 1199090-SP, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 25.6.2013, DJUE 1.o.8.2013). Com efeito, a remição é admitida até a assinatura do auto de arrematação e desde que o executado efetue o pagamento ou consigne o montante integral da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, implicando a extinção total do débito, conforme testifica a ementa de julgado do colendo Tribunal da Cidadania a seguir: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL PARA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO. ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. OBJETO DO DEPÓSITO REMISSIVO. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA E SEUS ACESSÓRIOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 18/03/2016. Recursos especiais interpostos em 17/09/2019 e 18/11/2019 e atribuídos a este gabinete em 05/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 2. JNE Telecomunicações e Informática EIRELI não recorreu da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau, razão pela qual carece de interesse recursal para impugnar o acórdão. 3. O propósito recursal consiste em dizer a) se houve violação ao princípio da não surpresa; b) qual o termo final para a remição da execução e c) se o valor depositado em juízo, com a finalidade de remir a execução, deve abarcar o valor da penhora efetivada no rosto dos autos. 4. A ausência de decisão acerca de dispositivo legal indicado como violado impede o conhecimento do recurso especial. 5. "O enunciado processual da "não surpresa" não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional, mormente quando já lhe foi oportunizada manifestação acerca do ponto em discussão" (AgInt no REsp 1841905/MG). 6. A remição da execução, consagrada no art. 826 do CPC/2015, consiste na satisfação integral do débito executado no curso da ação e impede a alienação do bem penhorado. 7. A jurisprudência desta Corte orienta-se pela possibilidade de o direito de remição da execução ser exercido até a assinatura do auto de arrematação (RMS 31.914/RS; AgRg no REsp 958.769/RS). 8. Para a remição da execução, o executado deve pagar ou consignar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. 9. Recurso especial de JNE Telecomunicações e Informática Eireli não conhecido e recurso especial de Yvonne Hanna Riachi parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.862.676/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021 – grifo nosso.) Por relevante, agrego a esta fundamentação o seguinte excerto dos fundamentos luminosos do voto da eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi: 22. No entanto, desconsiderando-se tal aspecto, observa-se que o art. 826 do CPC/2015 exige, para a remição da execução, que o executado pague ou consigne “a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios”. Assim, é imprescindível que o executado deposite o montante integral do crédito e seus acessórios. 23. É axiomático que a importância a que se refere a lei diz respeito ao valor da dívida exigida no processo de execução cuja remissão é pretendida. Intepretação diversa importaria na imposição de ônus adicional ao executado e, consequentemente, em restrição a direito que lhe é assegurado, sem qualquer respaldo na legislação processual vigente. Se mais de uma execução estiver em trâmite em face do executado, caso assim o deseje, ele poderá remir aquela que melhor lhe aprouver. [...] 26. Em resumo, para a remição da execução, o executado deve depositar o montante correspondente à totalidade da dívida executada, acrescida de juros, custas e honorários de advogado, não sendo possível exigir-lhe o pagamento de débitos executados em outras demandas. No caso, trata-se de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios devidos ao exequente em razão da improcedência da presente ação rescisória, a qual transitou em julgado em 20/06/2014, incluído no débito exequendo a multa processual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, aplicada na ocasião do julgamento do AGI 2009.00.2.013323-9. O referido feito executivo foi proposto em 31/03/2016 (ID 13694698, pg. 10), ou seja, perdura por longos anos, não se afigurando harmonioso com o sistema processual pátrio o reconhecimento da nulidade vindicada, especialmente porque inviável a pretendida remição sem o pagamento integral do débito, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência do colendo STJ. O GRUPO OK sequer juntou memória de cálculo da quantia encontrada a amparar a sua alegação de adimplemento total, ao contrário da peça de ID 43632157 apresentada pelo credor, sendo flagrante, ainda, a intenção do devedor de não satisfazer a dívida, nos moldes do art. 826 do CPC, mas perpetuar a querela judicial, em nítido prejuízo à parte credora, mediante a suspensão dos atos expropriatórios até o desfecho da discussão no âmbito da Corte Superior sobre a taxa Selic. Não tendo lugar à remição, ante o não cumprimento do pressuposto legal de depósito do valor integral da dívida, tampouco há possibilidade de tal valor ser considerado para fins de pagamento parcial do débito, eis que o devedor não se manifestou nesse sentido, sob pena de pronunciamento judicial ultra petita. Nesse contexto, portanto, não se vislumbra óbice quanto ao prosseguimento dos trâmites relativos ao leilão levado a efeito para satisfação da dívida, cabendo à Leiloeira Oficial cumprir as regras delineadas no respectivo edital da praça. Com essas considerações, indefiro o pedido de remição, bem como o de suspensão/anulação do referido leilão e, por conseguinte, determino o prosseguimento do feito da origem, a fim de que seja perfectibilizada a arrematação mediante a intimação da sócia da empresa arrematante, para promover a assinatura do respectivo auto de arrematação, no prazo previsto no edital, sob pena de deferimento da arrematação em favor do segundo colocado. Em relação ao depósito efetuado pelo GRUPO OK (IDs 43341079 e 43341080), ficará à disposição do Juízo até ulterior decisão. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador